Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-97.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-97.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA ALDENIDE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. MUNICÍPIO DE
OLINDINA
. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OLINDINA. PROFESSORA. JORNADA DO MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REGÊNCIA EM CLASSE. LIMITE MÁXIMO DESRESPEITADO. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. PLEITO DE RESERVA DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA LABORAL PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. DEVIDA A ADEQUAÇÃO DA JORNADA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO PERCENTUAL DE 20% (LEI Nº 170/2012) E 15% (LEI Nº 242/2014), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO COM BASE NO CUSTO DA HORA-AULA PAGA AO PROFESSOR, COM A CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA PAGA PELO ENTE MUNICIPAL, A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DESTA CORTE, EM CASOS SEMELHANTES, QUE DETERMINAM O PAGAMENTO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) COMO HORAS EXTRAS. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE RÉ. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. PARTE AUTORA QUE ALEGA SOBREJORNADA NO TURNO OPOSTO, NO TOTAL DE 4 HORAS SEMANAIS, DESTINADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. FATO EXTINTIVO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. INTELECÇÃO DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS A SER COMPROVADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO À CONDEN
AÇÃO DO ENTE MUNICIPAL A RESTITUIR AS CUSTAS PAGAS PELA PARTE
DEMANDANTE
. CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA L
EI
Nº 12.373/11.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
DO JULGAMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000299-97.2016.8.05.0183
.1
,

nos quais figuram como Embargante,
MUNICIPIO DE
OLINDINA
,

e Embargado,

MARIA ALDENIDE ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
ACOLHER

PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

sem alteração do resultado

do julgamento
,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a